Tribunal: TJDFT
Processo: 0008532-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008532-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: LUCIANA RIBEIRO AUCELIO, LUCIO OTON DE LIMA, LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO, LUIS AZEVEDO, LUIS CARLOS DA SILVA, LUIS MATIAS SANTOS, LUIZ ALBERTO ELEUTERIO MONTEIRO, LUIZ CARLOS DA COSTA, LUIZ CARLOS VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0009007-06.2007.8.07.0000), percebe-se que o credor requereu a retificação das requisições de pagamento com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 23786813). Dessa forma, por se tratar de pedido com teor semelhante ao dos embargos de declaração ID 23785951 e diante da competência do juízo da execução, expeça-se o alvará na forma determinada na decisão ID 23461772 e, após, remeta-se a presente RPV para processamento final no juízo da execução, a quem competirá avaliar a possibilidade ou não de retificação dos valores da requisição. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios